Tribunal: TJMT
Processo: 0003978-88.2017.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003978-88.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON FRAUZINO DA SILVA - CPF: 040.562.681-93 (APELANTE), RAESLEN DA SILVA GUIMARAES - CPF: 025.943.281-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATHLIN BERNARDI PEREIRA - CPF: 056.788.361-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II). NEGATIVA GERAL. MITIGAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DOSADA EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA TRIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima surpreendida por dois agentes que lhe ameaçaram e roubaram o aparelho celular;
(ii)
vítima que anotou a placa da motocicleta dos criminosos, o que foi usada para a identificação da autoria;
(iii)
agentes que confessaram a prática delitiva;
(iv)
testemunhas que ratificaram a confissão dos criminosos;
(v)
crime praticado em concurso de pessoas;
(vi)
pena estabelecida no mínimo legal e exasperada apenas em razão da majorante do concurso de pessoas.

3. Requerimento:

reanálise dos fatos e das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
saber se há conjunto probatório suficiente e idôneo a amparar a condenação; e
(ii)
se a dosimetria da pena atendeu aos preceitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7. Não é passível de reparos a pena aplicada quando esta foi dosada em conformidade com o sistema trifásico.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33. § 2º,
“b”
e

art. 157, § 2º, II.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Anderson Frauzino da Silva
e
Raeslen da Silva Guimaraes
contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a inicial acusatória e os condenou à pena total e individual de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II),

Nas razões recursais, os apelantes, representados pela Defensoria Pública do Estado, almejam a reanálise dos fatos e das provas, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(id. 248612169).

Contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Alta Floresta pelo não conhecimento do pleito e, no mérito, pelo desprovimento do pleito (id. 248612171).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 251294653).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Os apelantes foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido em 18/janeiro/2017, em concurso de pessoas, descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2017, por volta das 18h30, na Rua DF, s/nº, bairro Setor DF, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ANDERSON FRAUZINO DA SILVA e RAESLEN DA SILVA GUIMARÃES, agindo com animus furandi, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G-3, pertencente à vítima Kathlin Bernardi Pereira.

Dinâmica dos fatos

Deflui do caderno investigativo em evidência que no dia dos fatos a vítima Kathlin Bernardi Pereira se encontrava caminhando na Rua DF, oportunidade em que foi abordada pelos denunciados ANDERSON FRAUZINO DA SILVA e RAESLEN DA SILVA GUIMARÃES, os quais estavam em uma motocicleta e pararam próximo a ofendida.

Ato contínuo, o denunciado ANDERSON FRAUZINO DA SILVA, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo infrator RAESLEN DA SILVA GUIMARÃES, simulou portar uma arma de fogo e determinou que a vítima Kathlin Bernardi Pereira lhe entregasse o aparelho celular, a qual obedeceu à ordem dos imputados.

Na sequência, a vítima Kathlin Bernardi Pereira compareceu ao COPOM para registrar a ocorrência, motivo pelo qual a Guarnição da Polícia Militar se deslocou ao local da infração, momento em que obteve informação com uma pessoa que visualizou a empreitada criminosa e anotou a placa da motocicleta utilizada pelos denunciados ANDERSON FRAUZINO DA SILVA e RAESLEN DA SILVA GUIMARÃES.

Após consultar a placa da motocicleta e obter o endereço do proprietário, os Policiais Militares se deslocaram até a residência do denunciado RAESLEN DA SILVA GUIMARÃES, momento em que localizaram o veículo utilizado no crime estacionado em frente ao imóvel.

Durante a abordagem, o infrator RAESLEN DA SILVA GUIMARÃES confirmou que praticou o crime patrimonial com o denunciado ANDERSON FRAUZINO DA SILVA, sendo que o objeto subtraído estava com ele.

Incontinenti, a equipe policial se dirigiu na residência do infrator ANDERSON FRAUZINO DA SILVA, ocasião em que procedeu-se a abordagem e revista pessoal, logrando êxito em localizar o aparelho celular subtraído da vítima Kathlin Bernardi Pereira.

A vítima Kathlin Bernardi Pereira reconheceu os denunciados ANDERSON FRAUZINO DA SILVA e RAESLEN DA SILVA GUIMARÃES como os autores da empreitada criminosa, tendo em vista que estavam com as mesmas roupas utilizadas na prática delituosa. (...)”
(
sic,
id. 248611208, p. 38).

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública pugna, por negativa geral, a revisão dos fatos e das provas, contudo, sem apresentar um único argumento ou ponto de insurgência específica sobre os termos da sentença proferida.

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, em respeito ao contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Não obstante, considerando que o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, passa-se à análise do apelo interposto, no intuito de evitar cerceamento de defesa e de resguardar o seu interesse de revisão da condenação e da pena aplicada por este Juízo
ad quem
.

O juízo singular prolatou sentença de procedência da ação penal, destacando, em especial, a confissão judicial do apelante
Raeslen da Silva
, além das declarações da vítima, que confirmou a apreensão de seu aparelho de celular em posse dos apelantes, além das declarações dos agentes policiais responsáveis pela investigação e prisão dos apelantes.

Confira-se a fundamentação exposta pelo juízo:

“(...)
Com efeito, a
materialidade
delitiva restou comprovada nos autos, notadamente pela análise do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, relatório de investigação, bem como pela prova oral colhida ao longo da persecução penal.

Com efeito, a
autoria
delitiva também é inconteste.

Ouvida em solo policial a vítima
Kathlin Bernardi Pereira
declarou:

‘QUE ontem por volta das 18:00 Horas estava fazendo caminhada perto de sua casa como de costume.; QUE a declarante estava na Rua DF, quando chegou dois rapazes em uma moto e parou bem próximo como se fosse atropelar a declarante; QUE o rapaz que estava de carona disse ‘PASSA O CELULAR’., e colocou a mão na cintura como se tivesse armado; QUE a declarante entregou o celular e dois indivíduos saíram da moto; QUE a declarante ficou paralisada; QUE tinha um caminhão na rua, e o homem que estava trabalhando no caminhão anotou a placa da moto, as características da moto e logo depois ligou para a polícia militar; QUE a declarante foi até a Copom e os policiais militares foram até o local do roubo para pegar informações com as pessoas que estavam no local; QUE a declarante ficou no Copom aguardando; QUE a declarante lembra que os dois suspeitos estavam em uma motocicleta de cor vermelha, os dois usavam capacete, o suspeito que estava pilotando a moto usava uma camiseta listrada colorida, de pele morena clara; QUE o suspeito que estava de carona, usava um moletom de cor escura com algo escrito nas costas, pelo de cor clara, estava com a viseira do capacete aberta e a declarante viu o rosto; QUE o celular roubado é da marca Moto G3, de cor preta e na época que comprou pagou o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); QUE os policiais localizaram os dois indivíduos e levaram até o Copom; QUE o celular da declarante foi localizado localizaram os dois indivíduos e levaram até o Copom; QUE o celular da declarante foi localizado com os suspeitos; QUE foi apresentado nesta Delegacia as fotos dos suspeitos e a declarante os reconheceu como autores do roubo’. (SIC)

Ouvido em Juízo, a vítima acrescentou, resumidamente, que os réus chegaram de moto e mostraram uma faca, escutando como se fosse enrolado uma voz para passar o celular; que não apontou a faca, somente mostrou para ela, e por medo passou o celular com medo de levar uma facada; que parecia que tinha algum tipo de deficiência na voz.

A testemunha
Walter Willian Mateus Alves
, policial militar, na fase policial, afirmou:

‘Que, nesta data, sua guarnição foi informada que a vítima teria comparecido ao COPOM para registrar uma ocorrência de roubo à pessoa, onde os suspeitos, que estavam numa motocicleta, teriam a abordado na Rua DF próximo á praça cívica) exigindo que esta entregasse o celular; QUE, segundo a vítima, um dos assaltantes teria feito menção de estar armado, colocando a mão na cintura. QUE, ainda conforme foi repassado pela vítima, esta teria entregue o celular e os suspeitos evadiram-se do local. QUE, diante dos fatos, considerando que a vítima estava no COPOM, sua guarnição foi até o local, coletar maiores informações; QUE os policiais militares foram informados acerca da placa do veículo utilizado, sendo que, após pesquisas, verificou-se que o proprietário residiria no bairro SETOR INDUSTRIAL. QUE sua guarnição realizou diligências pelo bairro, localizando o veículo em frente à RUA LN-05, sendo que o pai de RAESLEN em frente à residência; QUE este chamou RAESLEN para falar com sua guarnição, momento em que foi realizada busca pessoal em RAESLEN, sendo que nada foi encontrado. QUE RESLEN, apesar de surdo, possui aparelho auditivo que lhe permite escutar; QUE RAESLEN teria confessado o crime, indicando, inclusive, o endereço de ANDERSON, que seria o assaltante que estaria na garupa da moto no momento do roubo; QUE, ainda segundo RAESLEN, ANDERSON teria ficado de posse do celular subtraído. QUE RAESLEN indicou o endereço de ANDERSON no bairro CIDADE ALTA; QUE sua guarnição empreendeu diligência no bairro, sendo que, no endereço indicado por RAESLEN, chamaram ANDERSON e realizaram a abordagem e busca pessoal neste. QUE ANDERSON também possui deficiência auditiva; QUE RAESLEN se comunicou com ANDERSON, pedindo que buscasse o celular; QUE sua guarnição acompanhou ANDERSON até a residência, onde encontrado e apreendido o celular da vítima; QUE, no COPOM a vítima reconheceu os conduzidos e o celular apreendido; QUE o celular tinha várias fotos da vítima; QUE, posteriormente, os suspeitos foram encaminhados para esta delegacia para as providências cabíveis’ (SIC).

Em juízo a testemunha Walter corroborou a versão dada na fase policial, que Raeslen teria confessado a prática do roubo, e que teria informado quem seria o outro indivíduo que teria participado do crime, passando o seu endereço, encontrando Anderson.

O informante, José Maria Ribeiro, genitor de Raeslen, em sede policial narrou:

‘QUE na data dos fatos o declarante estava em sua residência quando chegou os policiais militares os quais estavam procurando um rapaz; QUE o declarante falou que RAESLEN havia acabado de chegar; QUE o declarante chamou RAESLEN e os policiais identificaram ele como sendo os que eles estavam procurando; QUE RAESLEN falou que havia outra pessoa com ele de nome ANDERSON; QUE RAESLEN disse que havia sido ANDERSON quem havia pego o celular da menina; QUE os policiais foram com RAESLEN e buscaram o ANDERSON; QUE ANDERSON entregou o celular que havia pego. QUE essa foi a primeira e a última vez que seu filho se envolveu com coisas erradas;” SIC

Em juízo, narrou, resumidamente, que o Anderson teria pegado o celular da mão da vítima.

A testemunha Luis Guilherme Trentini Percinoto, amigos dos denunciados, em solo judicial, comprometido em dizer a verdade, sob as penas da lei, relatou, resumidamente, que após os fatos o réu Raeslen teria desabafado com ele, informando que teria arrependido do crime cometido, de ter roubado o celular; que teria explicado o modus operandi do roubo, sendo que Anderson teria feito um combinado com o Raeslen para o roubo; que teriam deslocado ao local de moto, ocasião em que viram a vítima na rua caminhando na rua DF e teriam mentido que tinham uma arma, e a vítima ficou com medo, entregando o celular; no entanto, ele já sabia da situação, pois um outro amigo, teria me contado do ocorrido; que não ficou sabendo pelo Anderson, e que após um tempo, alguns meses depois do crime, que teria falado para ele; que o Anderson teria falado que estava arrependido, que tinha cometido um erro de ter roubado o celular; que atualmente possui contato com o réus, e que não possui conhecimento se eles teriam feito outro delito; que informou que os dois acusados trabalham;

O réu Raeslen, em solo policial, exerceu o seu direito em permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório judicial, o acusado, confessou o delito, relatando, em suma, que não tinha arma, não havia faca, o que tinha era um canivete, mas não mostrou e nem ameaçou a vítima, pois estava com muito medo e assustado; que só pediu o celular a vítima, e após que pegou o celular foi embora.

Já o denunciado, Anderson Frauzino da Silva em solo policial, exerceu o seu direito de ficar silêncio. Em Juízo, foi decretada a sua revelia.

Pois bem. A prova constante nos autos comprovam, de forma robusta, a autoria dos réus pela infração descrita na denúncia. Além disso, o réu Raeslen confessou a prática do delito com o acusado Anderson”
(
sic,
id. 248612155).

Como se denota, há nos autos conjunto fático-probatório robusto apto a embasar a condenação dos apelantes, principalmente em razão das declarações harmônicas e coesas da vítima
Kathlin Bernardi
, ratificadas pela confissão judicial do apelante
Raeslen da Silva
e pelas declarações do PM
Walter Wilian
, que descreveu a dinâmica investigativa e a identificação dos apelantes como autores do delito, e pela testemunha
Luis Guilherme Trentini
, que confirmou terem os acusados lhe confessado a prática delitiva.

Nesse cenário, observa-se que a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime roubo majorado imputado aos apelantes, inexistindo qualquer dúvida a respeito do fato e de sua responsabilidade criminal.

De outro ângulo, infere-se que a pena foi dosada corretamente, porquanto em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com base em fundamentação idônea e concreta, não sendo passível de reparos.

Por derradeiro, o regime inicial semiaberto estabelecido mostra-se cabível e adequado ao
quantum
de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2º,
“b”,
do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Anderson Frauzino da Silva
e
Raeslen da Silva Guimaraes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024